Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-14.2021.8.26.0638
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
*Embargos de declaração - Indenizatória por danos morais – Inclusão da autora embargada na plataforma "Serasa limpa nome" – Ilegitimidade passiva ad causam da corré embargante Serasa – Matéria de ordem pública podendo ser reconhecida ex offício - Serasa apenas inclui o nome indicado pelo credor, não sendo responsável por averiguar a veracidade do eventual crédito inserido na plataforma "Serasa

Ementa:
*Embargos de declaração - Indenizatória por danos morais – Inclusão da autora embargada na plataforma "Serasa limpa nome" – Ilegitimidade passiva ad causam da corré embargante Serasa – Matéria de ordem pública podendo ser reconhecida ex offício - Serasa apenas inclui o nome indicado pelo credor, não sendo responsável por averiguar a veracidade do eventual crédito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ilegitimidade passiva configurada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, em face da corré embargante Serasa – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.*